Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727955-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIZANDRO FLORENCIO RAMOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Com o intuito de se averiguar a exequibilidade da sentença, nos termos do artigo 1.012, §1, V, e §2°, do Código de Processo Civil, COMPROVE O APELANTE O DEFERIMENTO DA MENCIONADA LIMINAR NA SENTENÇA proferida nos autos 0727661-74.2019.8.07.0001, cujo cumprimento provisório se pretende nesta presente demanda judicial. Considerado, ainda, que houve o indeferimento da pretendida tutela de urgência, tanto nos autos 0727661-74.2019.8.07.0001 (ID. 31913713 P. 45) quanto no AI 0719541-45.2019.8.07.0000 (Acórdão 1228982 – ID. 31913713 P), o que está a indicar, a princípio, a configuração de preclusão, bem como ocorrência de erro material na sentença, informe o Apelante se persiste interesse recursal, antes essas constatações. Ademais, tendo em vista que o Apelante não impugnou especificamente o fundamento legal da sentença, qual seja: a ausência de interesse processual, determino a sua intimação para que se manifeste a respeito dessa questão, nos termos do artigo 10 do CPC, sob pena de não conhecimento do Apelo, por inadmissibilidade recursal, ante a evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator